Tribunal: STF
Processo: Rcl 38736
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO contra decisão que julgou PREJUDICADA a Reclamação ajuizada pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (doc. 83).
    A decisão embargada considerou que (a) o objeto apto a conhecimento por meio da via reclamatória deixou de existir na medida em que a Medida Provisória 904/2019 perdeu sua eficácia por ausência de conversão em lei no prazo constitucional, desaparecendo, por via de consequência, o objeto da ADI 6.262/DF. Assim, também teria desaparecido “o paradigma que ensejou o reconhecimento inicial da competência originária do Supremo Tribunal Federal, eis que a ofensa à decisão da Medida Cautelar na ADI 6.262/DF não mais pode existir, ante a extinção desta última pela perda superveniente de seu objeto” (doc. 83, fl. 8); e (b) “o objeto de eventual discussão sobre a Resolução CNSP nº 378/2019 diz respeito exclusivamente à sua legalidade” (doc. 83, fl. 8), e, portanto, “a questão não se ampara, de forma alguma, em decisão previamente decidida pela CORTE, mas sim na interpretação de normas legais” (doc. 83, fl. 9).
    A embargante alega, em síntese, que a decisão aqui impugnada, embora tenha julgado prejudicada a Reclamação, “restou omissa quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, caput, do Código de Processo Civil” (doc. 84, fl. 3). 
    Defende a viabilidade de tal medida, pois “a jurisprudência de ambas as Turmas dessa Suprema Corte tem afirmado o cabimento da condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência em sede de reclamações propostas após o início da vigência do Código de Processo Civil de 2015” (doc. 84, fl. 3), bem como cita julgados que, na sua visão, amparam o seu pleito (doc. 84, fls. 3/7).
    Argumenta que “tendo a reclamação sido julgada prejudicada, em razão de não existir objeto apto ao conhecimento ação, a sucumbência deve ser suportada pela parte que deu causa ao seu ajuizamento, em atenção ao princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC)” (doc. 84, fl. 7).
    Segue afirmando que “considerando que a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, não se pode imputar à União a responsabilidade pela deflagração da demanda, devendo o autor ser condenado a suportar o ônus de sucumbência, diante do manejo incabível da demanda” (doc. 84, fl. 8).
    Acrescenta que “houve adequada manifestação da União (peça nº 68, e-STF), confirmando a angularização da relação processual, em conformidade com o art. 989, III, do CPC” (doc. 84, fl. 8).
    Ao final, requer “que reste consignada a condenação da parte vencida ao pagamento dos encargos de sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios consoante as balizas previstas no art. 85, parágrafos 2º, 3º e 10, do Código de Processo Civil” (doc. 84, fl. 9).
    É o relatório. DECIDO.
    O Código de Processo Civil prevê os Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o intuito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
    No caso, a embargante suscita direito a honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 10 do Código de Processo Civil, matéria não abordada na decisão monocrática que extinguiu a presente Reclamação. 
    Com efeito, a jurisprudência da 1ª Turma desta CORTE é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários na via reclamatória, desde que tenha havido contraditório (Rcl 31.296 ED, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/9/2019; Rcl 24.417 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), o que ocorreu de fato na presente hipótese, dada a citação da embargante (doc. 55) e consequente apresentação de sua contestação (doc. 68).
    Entretanto, uma vez que a Reclamação foi julgada prejudicada em virtude de fato superveniente, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito, há de se investigar, nos termos do art. 85, § 10º do CPC, “quem deu causa ao processo”, para que se possa arbitrar devidamente os honorários sucumbenciais. 
    Nesses casos, é dizer, “quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito, [pois] o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar” (Código de Processo Civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. - 17. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018, p. 327). 
    Nessa linha de consideração, a perda superveniente do objeto da presente Reclamação - que se fundamentava em suposta ofensa à autoridade desta CORTE no julgamento da ADI 6.262-MC (Rel. Min. EDSON FACHIN) -, resultou da ausência de conversão da Medida Provisória 904/2019 em lei no prazo previsto na CF/88 constitucional, o que fez por desaparecer, conseguintemente, o próprio objeto da referida ADI. Contudo, também ficou assentado na decisão ora embargada que “o objeto de eventual discussão sobre a Resolução CNSP nº 378/2019 diz respeito exclusivamente à sua legalidade” (doc. 83, fl. 8), e, portanto, “a questão não se ampara, de forma alguma, em decisão previamente decidida pela CORTE, mas sim na interpretação de normas legais” (doc. 83, fl. 9). 
    Desse modo, a fundamentação supracitada é suficiente para atribuir à seguradora reclamante, ora embargada, a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, devendo suportar os efeitos do princípio da causalidade, uma vez que:
    (...) constatada a perda superveniente do objeto da ação, o § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios serão devidos por quem deu causa ao processo. 
    Nesse sentido, destaco que a verificação da aplicação do princípio da causalidade implica juízo perfunctório e simplificado. Assim, não cabe ao julgador descer às minudências do processo na busca de identificação da parte que, ainda que de forma indireta, tenha dado causa à extinção do processo. 
    (ACO 1.341 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019)
    Assim, fixo os honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado dado à causa (R$ 100.000,00), nos termos do art. 85, § 2º c.c. § 3º, I do Código de Processo Civil, não se observando irrazoabilidade ante o objeto do pedido e da causa de pedir.
    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para condenar a parte sucumbente na presente Reclamação - SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. (“SEGURADORA LÍDER”), ao pagamento de honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes do art. 85, §§ 2º, 3º I e 8º do Código de Processo Civil, no valor equivalente a 10% do valor atualizado dado à causa.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente